Tribunal: STF
Processo: ARE 1227680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a entidade patrocinadora. Ausência de participação na relação jurídica ‘sub judice’. Personalidade jurídica e patrimônios distintos. Entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.370.191, sob o regime dos recursos repetitivos. Alteração unilateral do regulamento do plano de benefícios em prejuízo do beneficiário. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Hipótese dos autos em que, embora preenchidos os requisitos previstos no regulamento pretérito para a cessação das contribuições, a entidade de previdência fechada de complementar é de sociedade de economia mista. Aplicação, portanto, da LC 108/2001, já em vigor no momento do preenchimento dos requisitos pelo Autor, que exige o desligamento da patrocinadora para a percepção de benefício de prestação continuada e programada. Impossibilidade de cessação das contribuições do funcionário da ativa por ausência de direito adquirido. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 7º, I; 170 VIII; 193 da CF e ao art. 10 do ADCT.
    O recurso não merece provimento. Isso porque o Tribunal de origem concluiu que pela improcedência do pedido autoral, diante da previsão da Lei Complementar 108/2001, que exige a cessação do vínculo com a patrocinadora para o recebimento de benefício de prestação programada e continuada. Dessa forma, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório e das cláusulas do regulamento do plano de benefícios da entidade previdenciária, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 
    Ademais, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 742.083-RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão atinente ao direito adquirido ao recebimento de complementação de benefício de acordo com as regras vigentes no período de adesão ao plano de previdência privada. Veja-se a ementa do julgado (Tema 662): 
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM AS REGRAS VIGENTES NO PERÍODO DE ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator